Tribunal: TJSP
Processo: 1054715-03.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência da demanda principal e de improcedência do pedido reconvencional. Recurso de ambas as partes.
1. Inexistência de relação jurídica. A documentação apresentada pela parte ré não comprova a validade da contratação que resultou

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência da demanda principal e de improcedência do pedido reconvencional. Recurso de ambas as partes.
1. Inexistência de relação jurídica. A documentação apresentada pela parte ré não comprova a validade da contratação que resultou nos descontos do benefício previdenciário do autor. Laudo pericial que concluiu pela falsidade das assinaturas. Débito inexigível.
2. Repetição de indébito (art. 42 do CDC). Restituição simples dos valores descontados indevidamente, por ausência de prova de má-fé.
3. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve cobrança vexatória ou prova de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência da parte autora. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral.
4. Honorários advocatícios na reconvenção. Possibilidade. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Verba sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa na reconvenção.
5. Sentença reformada para afastar a indenização por dano moral e fixar honorários a favor do advogado do autor na reconvenção. Recursos providos em parte.